Tribunal: TJMT
Processo: 1008984-12.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008984-12.2019.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos]
Relator:
Des(a). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), ANNA PAULA DA SILVA VENTURA - ME - CNPJ: 13.102.718/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONEXÃO AFASTADA – PROCESSO SENTENCIADO – ART. 54, §1o, CPC - COMPETÊNCIA DO DOMICÍLIO FUNCIONAL DA AUTORIDADE COATORA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ – CONFLITO PROCEDENTE.

1. “Se um dos processos já foi sentenciado, ainda que sem o trânsito em julgado, não cabe determinar sua distribuição por dependência, conforme a Súmula 235 do STJ, haja vista que desaparece a finalidade de reuni-los para decisão simultânea”.

(N.U 0006808-71.2007.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/06/2016, Publicado no DJE 07/06/2016)

2. Conflito julgado procedente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública de Várzea Grande
em face do
Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública de Cuiabá
, por entender aquele ser incompetente para processar e julgar a demanda sob o fundamento que “a competência é fixada com base no domicílio funcional da autoridade apontada como coatora”.

O Juízo da
1a Vara da Fazenda Pública de Cuiabá
, ao receber a demanda reconheceu a competência da
1a Vara da Fazenda Pública de Várzea Grande
ao argumento que a reunião dos processos é necessária por se tratar de hipotético descumprimento de ordem judicial decorrente do MS n° 1002902-90. 2018.8.11.0002.

O Conflito Negativo de Competência foi admitido, com a designação do Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, bem como a sua intimação para prestar informações – id. 8402350 -.

Decorreu o prazo sem o juízo suscitado prestar as informações – id. 8546591 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela competência para analisar e julgar o feito o Juízo da
1a Vara da Fazenda Pública de Cuiabá
– id. 9708499 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública de Várzea Grande
em face do
Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública de Cuiabá
, por entender aquele ser incompetente para processar e julgar a demanda sob o fundamento que “a competência é fixada com base no domicílio funcional da autoridade apontada como coatora”.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao Suscitante.

Extrai-se dos autos principais, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por AGROVERDE AGROPECUÁRIA E PRODUTOS VETERINÁRIOS EIRELE contra ato coator supostamente praticado pelo PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - INDEA/MT, com objetivo que a autoridade coatora abstenha de exigir “cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica homologada pelo CRMV/MT” para renovação de licença de comercialização de produtos veterinários.

Primeiramente, importe registrar que o impetrante indicou como autoridade coatora o PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – INDEA/MT, com sede em Cuiabá/MT (Rua Desembargador Carlos Avalone, s/n, Centro Politico Administrativo, Cuiabá-MT, CEP: 78.049-903).

Com efeito, a competência para conhecer do mandado de segurança é fixada em razão da sede funcional da autoridade coatora, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como se vê:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA ESTABELECIDA DE ACORDO COM A SEDE FUNCIONAL. 1. O Tribunal Regional, ao dirimir a controvérsia, consignou (fls. 286, e-STJ): "Da mesma forma, em se tratando de mandado de segurança, a competência é absoluta e fixada em razão da qualificação da autoridade apontada como coatora e de sua sede funcional. Assim, verifica-se que o Juizo a quo é absolutamente incompetente em relação ao SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO NO RIO DE JANEIRO, que se encontra sob a jurisdição da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, sendo correta a decisão de manter no polo passivo, em relação à contribuição prevista no art. 1° da LC n° 110/2001, apenas o GERENTE DA GERÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO DE CAMPOS DO GOYTACAZES".
2. Na hipótese dos autos, o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que, em se tratando de Mandado de Segurança, a competência para processamento e julgamento da demanda é estabelecida de acordo com a sede funcional da autoridade apontada como coatora e a sua categoria profissional, o que evidencia a natureza absoluta e a improrrogabilidade da competência, bem como a possibilidade de seu conhecimento ex officio.
3. Agravo Interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1784286/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019)

Assim, a competência para processar e julgar o presente mandado de segurança é de uma das Varas da Fazenda Pública de Cuiabá.

No que tange a prevenção alegada pelo Juízo Suscitado, embora o processo possua a mesma causa de pedir e o mesmo pedido da ação mandamental no 1002902-90. 2018.8.11.0002, é certo que esta demanda já foi sentenciada, o que afasta a prevenção, nos termos do art. 55, §1o, do CPC,
in verbis:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta
, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

A propósito, nesse sentido é o entendimento sumular do Superior Tribunal de Justiça no 235, como se vê:

A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

PROCESSO CIVIL –
CONFLITO
NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÕES DE COBRANÇA – DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA – REUNIÃO DE PROCESSOS – DESNECESSIDADE – DEMANDA JÁ JULGADA – INEXISTÊNCIA DE
CONEXÃO
DE PROCESSOS – SÚMULA DO STJ – PROCEDÊNCIA.
Se um dos processos já foi
sentenciado
, ainda que sem o trânsito em julgado, não cabe determinar sua distribuição por dependência, conforme a Súmula 235 do STJ, haja vista que desaparece a finalidade de reuni-los para decisão simultânea.
(N.U 0006808-71.2007.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/06/2016, Publicado no DJE 07/06/2016)

Logo, no caso dos autos, não é possível reconhecer a conexão, posto que a impossibilidade de haver julgamentos conflitantes, bem como não é compatível o julgamento em conjunto em razão de estarem em fases processuais distintas.

Partindo dessas premissas, resta evidenciada a competência do juízo da 1a Vara da Fazenda Pública de Cuiabá para processar e julgar a causa.

Ante o exposto,
julgo procedente
o conflito de competência para declarar competente o Juízo Suscitado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020